Tribunal: TJDFT
Processo: 0737394-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0737394-62.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOELSON HENRIQUE CARES, JOELSON MANOEL DA SILVA, JOILSON BRUNO DOS SANTOS, JOINA PEREIRA DE FREITAS, JONAS ALVES DOS SANTOS, JONAS DE SOUZA PALMEIRA, JONAS GUTEMBERG DA SILVA, JONAS LACERDA COSTA, JORACIMAR MENDES DE CARVALHO, JORDANIA MARIA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Não há pedido liminar. Comunique-se ao ilustrado Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de novembro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator